Tribunal: STF
Processo: HC 258747
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Paulo Sérgio da Silva, em favor de Leonardo Bernardo dos Santos, contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem, nos autos do HC 1.006.516/SP.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 4 anos, 5 meses e 20 dias de reclusão, como incurso no art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, c/c art. 14, II; e art. 180, caput, na forma do art. 69, todos do Código Penal.



    O impetrante alega (eDOC 1) que é manifestamente ilegal a decisão do Juízo de primeiro grau que reconheceu a intempestividade do recurso de apelação e decretou o trânsito em julgado da ação, haja vista que embora o paciente estivesse solto, apenas seu patrono foi intimado da sentença condenatória.



    Afirma que “a intimação da sentença condenatória deve ser realizada de forma regular tanto do réu (quando em liberdade), como é o caso do paciente, quanto do defensor, conforme o art. 392 do CPP, a fim de assegurar o pleno exercício do direito de recorrer”. (p. 4)



    Requer a concessão da ordem de habeas corpus para a declaração de nulidade da decisão que considerou o recurso de apelação intempestivo. 



    É o relatório.



    Decido.



    Visto que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, sua apreciação por este Tribunal resultaria em supressão de instância.



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas e o Plenário desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado. Nesse sentido: HC 241.927 AgR, rel. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 12.7.2024; HC 237.281 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.7.2024; e HC 169.788, rel. Edson Fachin, rel. p/ acórdão Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 6.5.2024.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    No mais, colho do ato coator:



    “No caso concreto, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao não conhecer da apelação interposta, consignou que a sentença condenatória foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico em 07/01/2025 e publicada em 21/01/2025, tendo o advogado constituído sido regularmente intimado. 



    O TJSP esclareceu que a intimação pessoal do réu condenado é dispensável quando este responde ao processo em liberdade, nos termos do artigo 392, incisos I e II, do Código de Processo Penal. 



    Assim, o prazo legal de cinco dias para interposição do recurso de apelação iniciou-se em 22/01/2025, findando-se em 27/01/2025. Contudo, a Defesa protocolou o recurso apenas em 14/02/2025, configurando-se, portanto, a sua intempestividade. 



    Ressalte-se que os prazos recursais possuem natureza fatal, contínua e peremptória, sendo que o não exercício do direito de recorrer no prazo legal acarreta a imutabilidade da sentença, formando-se a coisa julgada. 



    De outro lado, observa-se que a peça recursal, embora alegue a ocorrência de nulidade, não discorre acerca dos elementos defensivos concretos que teriam deixado de aportar aos autos em decorrência da falha processual que sustenta ter ocorrido. Deixou, assim, de demonstrar, como lhe competia, o prejuízo efetivamente experimentado. 



    Não comprovado o prejuízo, mesmo que se estivesse diante de efetiva nulidade, não seria tampouco o caso de que fosse declarada (pas de nullité sans grief)” (eDOC 4)



    Esta Corte Suprema tem entendimento firme no sentido de que a intimação pessoal do réu é indispensável apenas quando preso, verbis:



    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA RECORRER DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RÉU SOLTO. DESNECESSIDADE. ART. 392, INC. II, C/C O ART. 370, § 1º, DO CPP. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO CONSTITUÍDO. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em casos de manifesta ilegalidade, teratologia ou abuso de poder. Precedentes. 2. O pronunciamento impugnado está alinhado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da desnecessidade da intimação pessoal do réu solto, sendo suficiente a intimação do representante processual da sentença condenatória. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (HC 219766 AgR, rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, Dje. 10.1.2023)



    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE FURTO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. CONDENAÇÃO PENAL COM TRÂNSITO EM JULGADO. WRIT SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RÉUS SOLTOS E COM DEFENSOR CONSTITUÍDO. ARTIGO 392, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Ato dito coator parametrizado com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que, a teor do art. 392, II, do CPP, a intimação de sentença condenatória por meio de advogado constituído dispensa a intimação pessoal de réu solto. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido”. (HC 211875 AgR, rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, Dje. 1.6.2022)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Somente é necessária a intimação pessoal do réu, se ele estiver preso. É suficiente a intimação, na pessoa do advogado constituído, quando solto o réu. 3. Agravo desprovido”. (AgR no HC 150.088, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 15.2.2019)



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de julho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente